Tribunal: TJES
Processo: 0015617-31.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015617-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEIL ARMSTRONG PAGUNG e outros

APELADO: MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015617-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEIL ARMSTRONG PAGUNG, NEIL ARMSTRONG PAGUNG
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNELLY DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1 –
Não há que se falar em absolvição dos crimes quando o conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva. 2 –
As circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas negativamente, não merecendo retoques a pena fixada.
3 –

Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015617-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEIL ARMSTRONG PAGUNG, NEIL ARMSTRONG PAGUNG
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNELLY DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a exordial acusatória:

“Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Neil Armstron Pagung é ex-convivente da vítima Brunelly de Almeida e no dia 05/12/2015, aproximadamente as 13h, em via pública, no bairro Conquista, em Vitória/ES, praticou o crime de Lesão Corporal em desfavor desta.

Afloram dos autos que na data dos fatos o investigado, aparentando estar sob efeito de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, abordou a ofendida em sua residência, exigindo que ela Ihe entregasse os filhos e, ao receber a negativa desta, tomou uma das crianças pelos braços e evadiu-se, sendo então perseguido pela vítima que tentava desesperadamente reaver a criança. Ato contínuo, o autor dos fatos, motivado por questões de gênero e por ciúmes, visando subjuga-la, de maneira de livre e consciente e com o animus laedendi interrompeu com a fuga, e valendo-se de um objeto que aparentava ser um pedaço de madeira, passou a agredir fisicamente a vítima brutal e inesperadamente, desferindo-Ihe diversos golpes, produzindo assim, as lesões corporais testificadas em laudo pericial de fl. 21.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela
prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 02 anos de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Inicialmente, pugna o apelante por sua absolvição diante da inexistência de provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo boletim unificado (fls. 07/08), relatório de diagnóstico de atendimento (fls. 21/23), laudo de exame de lesões corporais (fl. 25), aliado, ainda, aos depoimentos da vítima prestados tanto na esfera policial, como em juízo, senão vejamos:

““(...)A comunicante declara que conviveu maritalmente com Neil Armstrong Pagung por cerca de nove anos, com quem teve dois filhos, um de sete anos e outro de três. O casal se separou por duas vezes, sendo certo que estão separados há dois anos. Durante o tempo em que o casal conviveu juntos, Neil já havia agredido a declarante por três vezes. Atualmente a situação do casal em relação a guarda dos filhos, pensão alimentícia, etc está sendo resolvida judicialmente. Na data e local supracitados, Neil se dirigiu até a residência da declarante, que mora de aluguel, aparentando estar embriagado ou sob efeito de drogas ilícitas, exigindo que a declarante deixasse que levasse seus filhos com ele. Então com a negação da declarante, Neil iniciou uma discussão, passando a xingar a declarante com palavras de baixo calão, vários impropérios, ameaçando de ‘cortar sua cabeça’ e lhe dar uma paulada. Neil sempre fez uso de drogas ilícitas e álcool. A confusão estava acontecendo no portão da casa da declarante e na presença de seus filhos. Ato contínuo, Neil segurou o braço de seu filho de sete anos e saiu correndo com a criança. Então a declarante adentrou sua residência, apanhou uma faca de serrinha e foi atrás de Neil e seu filho. Neil então parou, apanhou uma ripa que estava num matagal e passou a desferir golpes na declarante. Em decorrência dos golpes, a declarante teve lesões no braço e um corte profundo na cabeça. Em seguida, Neil se evadiu do local com o menino e a declarante ligou para o CIODES. Logo após, uma guarnição da PM chegou ao local e conduziu a declarante ao Hospital São Lucas, em Vitória. Quando a declarante foi liberada do atendimento médico, se dirigiu a este plantão para registrar a ocorrência. Portanto, neste ato, a declarante deseja representar em face do autor por lesões corporais, bem como sejam decretadas as medidas protetivas de urgência a seu favor, previstas na Lei 11340/06.” (depoimento prestado na esfera policial pela vítima)

““(...) o Réu foi pegar o filho; que o Réu estava bêbado; que o filho tinha 5 anos de idade; que o Réu não tinha condições de levar o filho;
que o Réu encontrou uma ripa no meio do caminho; que ele pegou a ripa grande; que ele a atingiu provocando um corte na cabeça e a atingiu em seus 2 braços; que fez uma ressonância magnética;
que estava separada do Réu há alguns anos; que o motivo da separação foi uma agressão anterior e ele tinha ficado preso por 3 meses; que o Réu acabou de ameaçá-la; que o Oficial de Justiça o intimou para audiência e se ela sabia o que era; que não fez o registro; que ele disparou ameaças verbais por telefone; que não convivem; que tem processo na 3ª Vara de Família; que ele não paga pensão desde 2015; que o filho mora com o Réu e a filha com ela; que o filho não está sendo bem tratado; que já tomou providências; que os fatos ocorreram na presença dos filhos; que o Réu estava visivelmente alterado; que o Réu sempre utilizou bebidas alcoólicas e cigarro, além de outras coisas; que o Réu chegou de surpresa; que ele não fez contato por telefone; que ele queria pegar Riquelme; que não caiu no chão; que só viu o sangue descendo; que havia algumas residências próximas; que estavam na rua; que saiu em perseguição do réu; que havia testemunhas, vizinhos que presenciaram; que sua tia acionou a polícia militar que prestou socorro; que Isabelly nunca esteve perdida; que os filhos nunca estiveram abandonados; que os filhos sempre estiveram com ela e nunca com o pai; que o Réu está como o filho há 3 anos por causa da escola; que o Réu encontrou a ripa de 1 m de comprimento e ‘disparou ‘ em seu braço esquerdo e direito; que ele deu ripada em seus braços e em sua cabeça; que as ações foram rápidas; que nunca atingiu o Réu com uma faca na barriga; que ele tem cicatriz anterior; que não procede que tentaram contê-la e que ela teria caído; que não estava em uso de medicamento; que fez tratamento de cefaleia; que usou Clonazepan por causa da cefaleia; que Riquelme tem 14 anos e Isabelly 10 anos; que Riquelme sofreu maus tratos pelo Réu; que ele quis descontar a raiva nas crianças; que até hoje não tem definição da guarda; que a pensão estava definida desde 2015; que fez os pedidos na Vara de Família, mas ficou parado por causa da pandemia; que agora o processo retomou; que as lesões foram na cabeça e braços; que teve um corte superficial na parte frontal de sua cabeça; que não teve lesão na nuca; que os atos foram em movimento; que não caiu; (...) que tinha uma faca porque ele ameaçou arrancar a cabeça; que passou a mão na faca que estava na cozinha; que não usou a faca contra ele; que somente apontou e ameaçou; que ele passou a mão na ripa e foi para cima dela; que mostrou a faca porque ele ameaçou levar Riquelme e que arrancaria a cabeça dela fora; (...)” (depoimento prestado em juízo pela vítima)

Conforme se depreende do caderno processual, o depoimento prestado pela vítima é contundente, relatando a agressão sofrida no dia dos fatos, em que o réu, de posse de um pedaço de madeira, desferiu diversos golpes, inclusive na cabeça da vítima.

Diferente do que alega a defesa, em que pese somente ter sido ouvida a vítima, as declarações se coadunam com o laudo de exame de lesões corporais:

“Apresentava escoriações em barra, tipo lixamento, superpostas a equimose vermelha, ocupando todo o terço médio da face medial e parte dos terços proximal e distal do antebraço esquerdo. No antebraço direito apresentava mais 3 evidentes equimoses vermelhas em barra, todas na face extensora, sendo uma transversal sobre o terço proximal, uma transversa ao terço médio e outra longitudinal ao terço médio. Na nuca apresentava uma pequena escoriação em lixamento. Na região parietal esquerda apresentava uma ferida contusa linear do escalpo suturada com nylon preto monofilamentar, cooptação satisfatória nas bordas algo esgarçadas, média cerca de 3,5 centímetros de comprimento. Não foram observados déficits funcionais. Resposta aos quesitos: 1º) Sim; 2º) Instrumento Contundente; 3º) Não há elementos técnicos de convicção suficientes para responder quanto a meio insidioso ou cruel; 4º) e demais: Não
(...)”

Os relatos são assustadores e, diferente do que alega a defesa, as condutas perpetradas pelo apelante são revestidas de tipicidade, havendo provas robustas acerca das ameaças perpetradas.

Importante relembrar, que nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Assim, impossível acolher o pleito absolutório apresentado.

Ultrapassado tal ponto, verifico que o apelante requer o redimensionamento das penas aplicadas, a fim de conduzi-las ao mínimo legal.

Mais uma vez sem razão.

No que se refere ao crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“
CRIME: ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL:

A CULPABILIDADE considerada como a reprovabilidade da conduta, apresenta-se elevada a espécie penal. Restou demonstrado nos autos que o acusado agrediu a vítima na presença de suas duas filhas menores, que a todo tempo tentaram intervir nas agressões, o que deve ser valorado de forma negativa;
seus ANTECEDENTES são maculados (conforme fls. 114/116), contudo não serão considerados nesta fase para evitar bis in idem com a aplicação da circunstância agravante da reincidência
; a PERSONALIDADE do réu é voltada para a prática de crimes de violência doméstica contra a mulher, no caso, contra a vítima Priscilla, uma vez que existem registros de outra ação penal e uma medida protetiva de urgência em seu desfavor (fls. 82), devendo ser valorado de forma negativa
;
o MOTIVO e as CIRCUNSTÂNCIAS desfavorecem o acusado, uma vez que o mesmo agrediu a vítima em razão de uma roupa curta que vestia no interior de sua própria residência, utilizando-se de um cabo usb, utilizado para carregar telefone celular. Importante consignar as diversas equimoses causadas com estas agressões, registradas às fls. 21 e 145/152;
sem CONSEQUÊNCIAS extrapenais registradas; a VÍTIMA com seu comportamento não contribuiu para o cometimento do delito.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que atenuo a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses, passando a vigorar em 02 (DOIS) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

Também está presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, comprovada através do Relatório SEEU (fls. 114/116), pelo que agravo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, tornando-a definitiva em 03 (TRÊS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, uma vez que inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem aplicadas.”

Verifica-se do édito condenatório, que o Magistrado valorou negativamente os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, todos mediante fundamentação idônea, atentando-se aos elementos do caso concreto.

A reprovabilidade da culpabilidade se mostra especialmente negativa, uma vez que o crime foi cometido na presença das filhas do casal que, segundo os policiais, uma delas estava em choque após os fatos delituosos.

A personalidade merece maior reprovabilidade, uma vez que se observa que a vítima elenca diversos momentos de agressão, inclusive quando estava grávida, existindo ainda, como muito bem pontuado pelo Magistrado
a quo,
uma ação penal e uma medida protetiva de urgência instauradas em desfavor do réu.

A valoração negativa dos motivos se mostra devidamente fundamentada, haja vista que os fatos ocorreram devido ao tipo de roupa que a vítima usava, permitindo assim a exasperação da pena-base.

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, o uso de um fio de recargar de celular, a fim de apertar o pescoço da vítima demonstra extrema crueldade na prática delitiva, merecendo maior reprovação.

Desta forma, a exasperação da pena, na primeira fase de dosagem da pena, se mostra adequada, proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, não merecendo retoques.

Em relação ao delito de ameaça, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

O Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“
CRIME: ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL:

A CULPABILIDADE considerada como a reprovabilidade da conduta, apresenta-se elevada a espécie penal. Restou demonstrado nos autos que o acusado ameaçou a vítima na presença de suas duas filhas menores, que a todo tempo tentaram intervir nas agressões, o que deve ser valorado de forma negativa;
seus ANTECEDENTES são maculados (conforme fls. 114/116), contudo não serão considerados nesta fase para evitar bis in idem com a aplicação da circunstância agravante da reincidência;
a PERSONALIDADE do réu é voltada para a prática de crimes de violência doméstica contra a mulher, no caso, contra a vítima Priscilla, uma vez que existem registros de outra ação penal e uma medida protetiva de urgência em seu desfavor (fls. 82), devendo ser valorado de forma negativa; o MOTIVO e as CIRCUNSTÂNCIAS desfavorecem o acusado, uma vez que o mesmo ameaçou a vítima durante as agressões perpetradas, motivadas pelo uso de uma roupa curta que a mesma vestia no interior de sua própria residência, o que deve ser valorado de forma negativa;
sem CONSEQUÊNCIAS extrapenais registradas; a VÍTIMA com seu comportamento não contribuiu para o cometimento do delito.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem aplicadas.

Presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, comprovada através do Relatório SEEU (fls. 114/116), pelo que agravo a pena privativa de liberdade em 01 (um) mês, tornando-a definitiva em 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO, uma vez que inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem aplicadas.

Assim, como na dosimetria referente ao crime de lesões corporais, verifica-se do édito condenatório que o Magistrado valorou negativamente os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, todos mediante fundamentação idônea, atentando-se aos elementos do caso concreto.

A reprovabilidade da culpabilidade se mostra especialmente negativa, uma vez que o crime foi cometido na presença das filhas do casal, que, segundo os policiais, uma delas estava em choque após os fatos delituosos.

A personalidade merece maior reprovabilidade, uma vez que se observa que a vítima relata diversos momentos de agressão, inclusive quando estava grávida, existindo ainda, como muito bem pontuado pelo Magistrado
a quo,
uma ação penal e uma medida protetiva de urgência instauradas em desfavor do réu.

A valoração negativa dos motivos se mostra devidamente fundamentada, haja vista que os fatos ocorreram devido ao tipo de roupa que a vítima usava, permitindo assim a exasperação da pena-base.

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, constata-se que as ameaças eram proferidas ao longo das agressões perpetradas, inclusive durante o uso de um fio de recargar de celular, a fim de apertar o pescoço da vítima, o que demonstra extrema crueldade na prática delitiva, merecendo maior reprovação.

Desta feita, a dosimetria do crime de ameaça não merece retoques.

Forte em tais fundamentos, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)